Tribunal: TJPA
Processo: 0010435-12.2016.8.14.0065
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0010435-12.2016.8.14.0065

EMBARGANTE: PAULO SERGIO PEREIRA NOVAIS

ADVOGADO DATIVO: MURILO OLIVEIRA PEREIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 121, §2º, INCISOS II E VI, E §2º-A, INCISO I DO CPB. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS FIXADOS SEGUNDO TABELA DA OAB/PA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em que pese entendimento em sentido contrário, proferido por esta relatora em ocasiões anteriores, a atual orientação da Corte Superior é no sentido de ser
“cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais ao advogado dativo, desde que o trabalho adicional em grau recursal tenha sido realizado em favor da parte, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, aplicável, por analogia, ao processo penal.”

2. Portanto, impõe-se a fixação de honorários advocatícios para o Dr. Murilo Oliveira Pereira, OAB/PA n° 30.763, no valor de R$ 2.554,84 (dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), nos termos da Tabela de Honorários Advocatícios da OAB/PA, na Seção XXVII, item 1, considerando a observação nº 2 contida ao fim da referida seção, no sentido de que os valores devem ser reduzidos em 50%, se o advogado atuou na instância recorrida, caso dos presentes autos.

3. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos Declaratórios, e
ACOLHÊ-LOS
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de junho e finalizada aos três dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PAULO SÉRGIO PEREIRA NOVAIS em face do v. Acórdão n.º 13258676 (publicado no PJE em 22/03/2023), que, nos autos da Apelação Penal nº 0010435-12.2016.8.14.0065, ajuizada em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, à unanimidade de votos, conheceu do recurso do embargante e
deu-lhe parcial provimento,
conforme a seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISOS II E VI, E §2º-A, INCISO I DO CPB. ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADAS PELO JUÍZO A QUO. REQUERIDA EXCLUSÃO DAS AGRAVANTES RECONHECIDAS PELO JUIZ SENTENCIANTE. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Devidamente fundamentada a valoração negativa das circunstâncias judiciais, conclui-se que a pena-base imposta ao réu não merece redução, pois fixada em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. Razão lhe assiste no que pertine às agravantes fixadas pelo magistrado, as quais, de fato, devem ser excluídas do cálculo dosimétrico. De acordo com a ata de julgamento e o termo de quesitação constantes dos autos, tem-se que, em relação à agravante utilização de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da ofendida, esta não foi debatida em plenário, de modo que ela não pode ser considerada a quando da fixação da pena. Já no que diz respeito à agravante relativa ao fato de o crime ter sido com violência contra a mulher, esta se constitui em evidente bis in idem, considerando-se que tal condição já foi utilizada para qualificar a conduta do réu, tipificada como feminicídio. Precedentes do STJ.

3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Alega a embargante que a decisão objurgada foi
omissa
ao não apreciar pedido expresso da defesa em relação ao arbitramento de honorários advocatícios em favor do causídico, devido à sua atuação como defensor dativo em grau recursal, por ter apresentado recurso de apelação em favor da parte perante este Egrégio Tribunal de Justiça.

Destaca que os honorários fixados na sentença compreendem, tão somente, o trabalho desempenhado pelo advogado dativo perante o Conselho de Sentença no julgamento em Tribunal do Júri.

Com isso, pretende que sejam acolhidos os embargos de declaração, a fim de que seja sanada a supracitada omissão, para fixar os honorários advocatícios devidos ao advogado dativo por sua atuação em grau recursal, em favor da parte, considerando a Tabela da OAB/PA.

Em sede de
contrarrazões,
o
dominus litis
manifesta-se pelo acolhimento dos embargos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça

Luiz César Tavares Bibas manifesta-se pelo
conhecimento e rejeição
dos presentes Embargos opostos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso.

Tem razão
o embargante em sua argumentação.

Com efeito, da leitura da sentença de 1º grau, vê-se que a fixação dos honorários correspondeu somente ao trabalho desempenhado pelo advogado dativo perante o julgamento pelo Tribunal do Júri, eis que o valor fixado de R$ 7.737,52 corresponde exatamente ao valor constante da Tabela de Honorários Advocatícios da OAB/PA, na Seção XXII, item 7.2.1 (atuação perante o Tribunal do Júri).

Em que pese entendimento em sentido contrário, proferido por esta relatora em ocasiões anteriores, a atual orientação da Corte Superior é no sentido de ser
“cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais ao advogado dativo, desde que o trabalho adicional em grau recursal tenha sido realizado em favor da parte, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, aplicável, por analogia, ao processo penal.”,
verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EXISTENTES. FUNDAMENTO ATACADO. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. INCIDÊNCIA AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. ADVOGADO DATIVO. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ÊXITO NA CAUSA. FUNDAMENTO INSUFICIENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Caso em que deve ser afastada a incidência da Súmula n. 283/STJ, pois atacado o fundamento do acórdão recorrido. 2. Consoante orientação desta Corte Superior, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais ao advogado dativo, desde que o trabalho adicional em grau recursal tenha sido realizado em favor da parte, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - CPC/2015, aplicável, por analogia, ao processo penal. 3. Embargos declaratórios acolhidos, com efeitos infringentes, para, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC, c/c o art. 34, XVIII, "c", parte final, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que sejam fixados os honorários advocatícios em favor do defensor dativo do recorrente. (STJ - EDcl no AgRg no REsp n. 1.905.335/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021.)

RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS DA OAB. INEXISTÊNCIA. NOVEL ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.656.322/SC, SOB O RITO DOS RECURSO REPETITIVOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. TRABALHO ADICIONAL EM GRAU RECURSAL REALIZADO EM FAVOR DA PARTE. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.656.322/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, na sessão de 23/10/2019, firmou a orientação de que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal. 2. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais ao advogado dativo, desde que o trabalho adicional em grau recursal tenha sido realizado em favor da parte, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, aplicável, por analogia, ao processo penal. 3. Recurso especial parcialmente provido para que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná fixe honorários recursais em favor da advogada dativa, observadas as diretrizes fixadas no Tema Repetitivo 984. (STJ - REsp n. 1.816.576/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020.)

Desta feita, por ser inequívoca a interposição da apelação pelo defensor dativo, tendo sido o apelo, inclusive, parcialmente provido, faz ele jus ao recebimento de honorários advocatícios por sua atuação em segundo grau de jurisdição.

Portanto,
impõe-se a fixação de honorários advocatícios para o Dr. Murilo Oliveira Pereira, OAB/PA n° 30.763, no valor de R$ 2.554,84
(dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), nos termos da
Tabela de Honorários Advocatícios da OAB/PA, na Seção XXVII, item 1, considerando a observação nº 2 contida ao fim da referida seção, no sentido de que os valores devem ser reduzidos em 50%, se o advogado atuou na instância recorrida, caso dos presentes autos
.

Pelo exposto, CONHEÇO

dos embargos declaratórios, e os

ACOLHO, para suprir a omissão ora apontada, fixando os honorários advocatícios ao defensor dativo do réu, nos termos alhures expostos.

É o voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/07/2023